Tribunal: TJBA
Processo: 0535842-39.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535842-39.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ENY BITTENCOURT , URSULA FROES CORDEIRO GALVAO

APELADO: CONDOMINIO MANSAO PROFESSOR MAGALHAES NETO

Advogado(s)
:
JOSELITO DA PAZ SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES.
PERÍCIA JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADAS IMPROCEDENTES. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO ÀS NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NO LAUDO PERICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) impõe a observância integral das avenças livremente pactuadas entre as partes.

II
. Verificada pelo perito do juízo a existência de pendências nos serviços contratados, é dever do fornecedor complementar a sua prestação, nos limites verificados no laudo pericial.

III
. Sentença que se baseou em laudo técnico firmado por terceiro desinteressado no litígio. Sentença mantida.

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0535842-39.2018.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
ELEVADORES OTIS LTDA,
e, como Apelado,
CONDOMÍNIO MANSÃO PROFESSOR MAGALHÃES NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO
S
RECURSO
,

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA